Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. ADEQUADA E PERTINENTE. REGIME ABERTO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 155, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com o objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a inversão da posse.
2 - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, na forma tentada (art. 155, § 1o c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), a condenação se impõe.
3 – Na ponderação das circunstâncias judiciais, as consequências do delito e as circunstâncias em que praticado foram consideradas graves ante o arrombamento e o prejuízo sofrido pela vítima que, acrescido da reincidência do réu, impedem que o cumprimento da pena seja iniciado sob o regime aberto.
4 - Negado provimento ao recurso.